Tribunal: TJSP
Processo: 1015253-95.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-SAÚDE – INDEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO - ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-SAÚDE – INDEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO - ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidor público. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido, em parte, mantido, no mais o acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015253-
95.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HENRIQUE GUSMÃO VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015253-95.2013.8.26.0053 -Voto no 29.598
2
VOTO No 29.598
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1015253-95.2013.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADO: HENRIQUE GUSMÃO VIEIRA
Juiz de 1a instância: Emilio Migliano Neto
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA
REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
-
ATO
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
LICENÇA-SAÚDE

INDEFERIMENTO

INADMISSIBILIDADE

VÍCIO
DE
MOTIVAÇÃO
-
ENCARGOS
DA
MORA

JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMA No
810 STF.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidor
público. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o
que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 STF. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido,
em parte, mantido, no mais o acórdão recorrido.
Ao relatório de fls. 111, acrescenta-se que esta
E. Câmara negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda
do Estado, tirado de sentença que julgara procedente pretensão do autor de
anulação dos atos que indeferiram licenças para tratamento de saúde, afastando
a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobreveio recurso extraordinário (fls. 124/138),
seguido de contrarrazões (fls. 141/147). Diante do julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, e em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público
determinou a remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da decisão. As
partes não se opuseram ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015253-95.2013.8.26.0053 -Voto no 29.598
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
Com efeito, o acórdão recorrido divergiu do
entendimento do julgamento do RE no 870.947-SE, objeto do Tema n° 810,
estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse cenário, diante do
efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos extraordinário e
especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-se a
retratação do acórdão recorrido.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-
se provimento, em parte, ao recurso da Fazenda do Estado para determinar o
cumprimento do decidido no RE no 870.947-SE, Tema no 810 do STF, mantido,
no mais, o acórdão recorrido, inclusive no tocante aos ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator